Tribunal: TJMT
Processo: 1014419-59.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014419-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TANIA MARIA OURIVES ASSUMPCAO - CPF: 208.877.441-68 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO ELABORADO POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Da análise do laudo pericial, não se extrai qualquer divergência em relação ao comando sentencial.

II - A instituição financeira agravante pretende converter as operações de crédito para empréstimo consignado com a aplicação da tabela price, o que, a toda evidência, não decorre do título executivo judicial, razão pela qual, não se mostra cabível a inovação agora pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença extraído dos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual de n.º 1025269-83.2021.8.11.0041, manejado por TANIA MARIA OURIVES ASSUMPÇÃO, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

Para tanto, busca o agravante afastar os efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, os quais entende serem excessivos e confeccionados em total desconformidade com o comando judicial prolatado na fase de conhecimento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação da agravante gravita em torno da decisão que rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

O valor apurado pelo perito contábil nomeado pelo Juízo, considerou o seguinte comando sentencial prolatado nos autos de origem:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, para fixar no contrato de cartão de crédito a taxa de juros de 1,63% ao mês, sem capitalização, desde a origem do pagamento mínimo do cartão de crédito.

Posteriormente, a questão foi submetida a esta instância recursal, que em sede de recurso de apelação cível, manteve
in totum
o comando sentencial de origem, seguindo o feito para a fase de cumprimento de sentença.

Na sequência, as partes divergiram sobre o valor apurado, sendo nomeado perito contábil, a fim de elaborar relatório e estudo para se chegar ao
quantum
devido, tendo como resultado, o minucioso laudo conclusivo de id nº 84928008, com a seguinte solução:

Da análise do laudo pericial, não se extrai qualquer divergência em relação ao comando sentencial.

Nas razões deste recurso, a instituição financeira agravante pretende converter as operações de crédito para empréstimo consignado com a aplicação da tabela price, o que, a toda evidência, não decorre do título executivo judicial, razão pela qual, não se mostra cabível a inovação agora pretendida.

Ademais, importa registrar, que após o perito ter prestado novos esclarecimentos nos autos de origem, em decorrência dos questionamentos realizados apenas pela instituição financeira executada, somente a exequente, ora agravada, voltou aos autos, para reafirmar concordância com o laudo.

Assim, não há nada que recomende o refazimento do trabalho pericial, o qual foi devidamente homologado pelo juízo de origem, em razão do resultado estar em consonância com o que foi decidido na fase conhecimento.

A propósito, cumpre destacar os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
CÁLCULO
ELABORADO PELA
CONTADORIA
EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO.
HOMOLOGAÇÃO
DO QUANTUM PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA
.
Agravo
de
instrumento
desprovido. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70083932459, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 22-07-2020)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS DO PERITO - ALEGAÇÃO DE ERRO - AUSÊNCIA DE PROVA - ADEQUAÇÃO DO LAUDO À SENTENÇA EXEQUENDA - HOMOLOGAÇÃO CORRETA.

1. É cediço que o perito é órgão auxiliar do Juízo, equidistante de qualquer das partes e que, por isso, suas percepções merecem fé. Lado outro, o julgador não está adstrito ao laudo pericial. Entretanto, apresentando-se este, convincentemente, a descrição dos seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado, somente elementos processuais sólidos o tornarão insatisfatório, e não infundadas possibilidades, como no caso dos autos
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.009694-7/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)

Dessa feita, não padece de nenhum equívoco a decisão de base, que deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022